Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-16.2016.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001216-16.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ANDRADE MEDEIROS - CPF: 013.493.612-40 (VÍTIMA), ADHEMAR CORDEIRO GODOY - CPF: 064.501.351-07 (EMBARGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APONTADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PELOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DA INFRAÇÃO PENAL – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA – RECURSO REJEITADO.

Inexistente no acórdão o alegado ponto omisso, cujo propósito do embargante é, nitidamente, a rediscussão de matéria amplamente debatida na apelação.

Como já decidiu o STJ, diante de um caso concreto, poderá o juiz quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano sofrido pela vítima, seja de ordem moral ou material, mas desde que se sinta apto, e quando os próprios autos trouxerem informações dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta colenda Câmara que negou provimento ao recurso de apelação do
parquet
, em que se pretendia a fixação de valor mínimo de indenização à vítima pelos danos causados em razão da infração penal – Id 45518486.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de assegurar valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pelo ofendido, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista a existência de pedido expresso na denúncia e alegações finais, tornando-se prescindível a instrução probatória.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para o fim corrigir a omissão apontada.

Dispensável a impugnação da parte contrária no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos.

Como relatado, insurge-se o embargante contra acórdão proferido no julgamento de apelação criminal, consoante o seguinte ementário:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO, NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA APURAR O PREJUÍZO SUPOSTAMENTE DECORRIDO DA INFRAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação na sentença penal de valor mínimo de indenização à vítima pelos danos causados em razão da infração, é necessário pedido expresso e instrução específica para apurar o valor da indenização, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa, com exceção dos casos de violência doméstica
.

Se as provas reunidas ao longo da instrução processual não trazem elementos suficientes do dano causado pelo delito, inviável se torna a incidência do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP”
– Id 45539951.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, ao que se verifica da leitura do acórdão embargado, a decisão trouxe conteúdo necessário acerca da inviabilidade, na esfera penal, de fixação de valor mínimo de reparação pelo danos supostamente sofridos pelo ofendido – seja de ordem moral ou material.

Como diz o art. 387, inciso IV, do CPP, o valor será fixado,
“considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Contudo, por ocasião do julgamento da apelação, foi pontuado que:

“A vítima não foi encontrada para ser inquirida em Juízo, e, por ocasião do inquérito policial, narrou seu mero aborrecimento, mas nada esclareceu a respeito dos prejuízos supostamente sofridos em decorrência do desacerto ao emprestar a sua motocicleta para seu colega, nem mesmo se teria custeado o deslocamento dos policiais até o endereço em que se encontrava o bem.

Nesse panorama, constata-se que, nem o órgão acusador, ou mesmo a mesmo a vítima – maior interessada –, trouxeram aos autos informações sobre os danos, em tese, sofridos para a recuperação da motocicleta, a qual foi encontrada sem nenhuma avaria, não sendo possível a esta egrégia Corte mensurá-lo, o que, no entanto, não impedirá o ofendido de buscar indenização por meio das vias autônomas”
– Id 37345492.

Assim, como já decidiu o STJ, diante de um caso concreto, poderá o juiz quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano sofrido pela vítima, seja de ordem moral ou material,
mas desde que se sinta apto
, e quando os próprios autos trouxerem
informações dos danos sofridos
(REsp n. 1.585.684/DF, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 9.8.2016).

Pelo exposto, inexistindo qualquer dos vícios lógicos do art. 619 do CPP, ou mesmo alguma situação teratológica capaz de determinar a reversão do julgado,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020